Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). QUITAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu a promover o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado objeto dos presentes autos, devendo desaverbar o contrato junto ao INSS, sob pena de multa, bem como para condenar o réu na obrigação de suspender os descontos relativos ao contrato em comento no benefício previdenciário do autor, sob pena de devolução em dobro do valor descontado indevidamente e, ainda, condená-la ao ressarcimento, em dobro, os valores eventualmente descontados após o ajuizamento da presente ação que se referirem ao contrato objeto dos presentes autos. Em preliminar, aduz que a petição inicial é inepta, porquanto o autor pretende a revisão do contrato, mas não atendeu aos requisitos previstos no art. 330 do CPC. Quanto ao mérito, aduz que o procedimento de contratação do produto pelo consumidor ocorreu de com observância da lei, sem a presença de vício de consentimento. Caso não seja acolhida a tese preliminar, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede o afastamento da condenação de repetição do indébito em dobro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48822906). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 48823667).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto a parte autora objetiva o reconhecimento da quitação da dívida, não havendo qualquer discussão quanto às cláusulas contratuais.
V. O documento juntado no ID 48822884 demonstra que as partes entabularam contrato de adesão para autorização de desconto nos benefícios previdenciários, tendo como contrapartida a utilização/fornecimento do cartão de crédito e débito BMG CARD. Referido contrato contém a indicação de todos os dados necessários para a contratação, com a devida informação do percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, dentre outros dados. Todavia, é incontroverso, segundo informações prestadas pela própria ré, que, após a contratação da modalidade de empréstimo em discussão, o consumidor conta com a possibilidade de promover a liquidação total do saldo devedor, hipótese em que não incidirão juros (ID 48822883 - Pág. 10). Nesse sentido, são verossímeis as alegações da parte autora, no sentido de que contratou o empréstimo em 25/05/2022, mas promoveu a quitação da dívida poucos dias após, em 02/06/2022, pagando o valor de R$ 1.174,48. Ressalte-se que o documento de ID 48822875 - Pág. 1 comprova o adimplemento do valor. Em reforço, a ré não impugnou especificamente a alegação trazida na inicial. Diante do quadro exposto, é de se reconhecer como quitada a dívida.
VI. Ademais, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. De acordo com entendimento fixado pelo STJ, “a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.